Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0749401-81.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: RUTH PEREIRA DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO PAN S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., RDS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, SEGUE ASSESSORIA DE CREDITO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por RUTH PEREIRA DE CARVALHO em face da decisão ID 78299754, na qual este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento, para determinar aos agravados a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos FIN0000330369, FIN0000330241 e 0153212709RPD, incidentes sobre os benefícios previdenciários por ela percebidos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. A embargante sustenta omissão quanto à adoção de providências necessárias à efetiva implementação da decisão, requerendo a expedição de ofício ao INSS, a intimação direta das instituições financeiras QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Inbursa de Investimentos S.A., bem como a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial. O Banco Inbursa S.A. informou o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão supracitada (ID 78842574). QI Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 79159351). Os demais embargados não se manifestaram. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, os Embargos de Declaração voltam-se contra decisão deste Relator que deferiu tutela recursal em Agravo de Instrumento, determinando a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da agravante, relativos aos contratos FIN0000330369, FIN0000330241 e 0153212709RPD. A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o decisum não teria explicitado as providências necessárias à sua efetiva implementação, postulando, especificamente, a expedição de ofício ao INSS, a intimação direta das instituições financeiras agravadas e a fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento. Inicialmente, cumpre registrar que os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas tão somente à correção de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso concreto, não se verifica omissão no pronunciamento. A decisão atacada foi clara e suficiente ao deferir a tutela recursal e impor obrigação de fazer consistente na suspensão imediata dos descontos, estabelecendo comando judicial dotado de eficácia e exigibilidade, apto a ser cumprido pelas partes obrigadas. A circunstância de não terem sido ali especificadas, de modo exaustivo, as providências administrativas ou executivas destinadas a assegurar a efetivação da ordem não configura omissão sanável por embargos declaratórios. Isso porque, nos termos do sistema processual vigente, a adoção de medidas concretas voltadas ao cumprimento da decisão deve ser requerida e conduzida perante o Juízo de 1o Grau, a quem compete, como regra, a prática dos atos executivos e de coerção necessários à implementação da tutela concedida em grau recursal. Nesse sentido, uma vez comunicada a decisão deste Tribunal ao Juízo a quo, incumbe à parte interessada provocar aquele Juízo, que detém melhores condições operacionais e administrativas para, se necessário, expedir ofícios, promover intimações específicas, requisitar informações ao INSS ou às instituições financeiras, bem como adotar providências executivas compatíveis com o caso concreto, tudo sob a fiscalização judicial adequada. Ressalte-se, ademais, que consta dos autos informação prestada pelo Banco Inbursa de Investimentos S.A., no sentido de que a obrigação de fazer foi cumprida (ID 78842574), o que, ao menos em relação a essa instituição, reforça a inexistência de omissão ou insuficiência do comando judicial. No tocante à fixação de multa diária (astreintes), é certo que o ordenamento jurídico admite a imposição de medidas coercitivas destinadas a compelir o cumprimento de decisão judicial, inclusive de tutela provisória, nos termos dos arts. 139, inciso IV, e 536, § 1o, do CPC. Todavia, a definição quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da multa cominatória pode ser examinada pelo Juízo de origem, no contexto do eventual descumprimento concreto da ordem judicial, mediante provocação da parte interessada e à luz das circunstâncias fáticas verificadas no momento da execução da decisão. Não se trata, portanto, de providência automática ou inerente ao deferimento da tutela recursal, mas de medida acessória, a ser avaliada casuisticamente. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a decisão ora combatida conferiu tutela jurisdicional suficiente, sendo certo que eventuais medidas voltadas à sua efetiva implementação — inclusive a fixação de astreintes — devem ser postuladas e apreciadas no Juízo de 1o Grau, competente para conduzir os atos executivos necessários ao fiel cumprimento do comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ID 78299754, nos termos do art. 1.022 do CPC. Intimem-se. Com a preclusão desse pronunciamento, certifique-se o decurso do prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento e retornem-se os autos para prosseguimento. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator